Tribunal: TJBA
Processo: 8007955-36.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007955-36.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA APELADO: WALDEMAR CONSTANTINO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do STF (RE nº 1.355.208/SC) e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem prévia intimação do ente público para se manifestar sobre a adoção de medidas alternativas à satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem oportunizar ao ente público a prévia manifestação acerca da adoção de providências administrativas ou processuais voltadas à satisfação do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR Os arts. 9º e 10 do CPC vedam a prolação de decisão contra a parte sem sua prévia oitiva e proíbem a chamada decisão-surpresa, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. O contraditório possui dimensão formal e substancial, exigindo não apenas ciência e participação, mas efetiva possibilidade de influência sobre o conteúdo da decisão judicial. O princípio da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da CF/1988, assegura à parte a utilização de todos os meios e recursos admitidos para defesa de seu direito, inclusive quanto à demonstração do interesse processual. O STF, ao julgar o RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas condicionou a medida ao cumprimento de providências prévias, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, salvo justificativa de eficiência administrativa. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, em seu art. 1º, § 5º, assegura ao exequente a possibilidade de requerer a suspensão do feito, antes da sentença, para realização de diligências voltadas à localização de bens ou devedores. A extinção da execução fiscal sem prévia intimação do ente público para se manifestar sobre tais medidas viola o princípio da não surpresa e impede o exercício das faculdades processuais expressamente previstas no Tema 1.184 e na Resolução nº 547/2024. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a nulidade da sentença extintiva proferida sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF. Ainda que o crédito executado seja de R$ 1.918,59, a observância das garantias processuais é imperativa, não sendo admissível a extinção automática do feito sem oportunizar o contraditório. IV. DISPOSITIVO Recurso provido para anular a sentença e retornar os autos ao primeiro grau. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007955-36.2023.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelado WALDEMAR CONSTANTINO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.